Tribunal: CARF
Processo: 11080.726393/2016-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726393/2016-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
NEUSA CASELANI PAULA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi expedida notificação de lançamento (fls. 11
a 16), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 5.306,84, acrescido de multa de ofício
e juros de mora.
A autuação decorreu de:
1) omissão de rendimentos percebidos do Departamento Municipal de Previdência dos
Servidores Públicos e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, nos valores de
R$ 53.335,92 e R$ 17.086,71, respectivamente, pois (fl. 12):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726393/2016-24
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726393/2016-24

O laudo médico-pericial oficial apresentado pela contribuinte a isenta de imposto de
renda pessoa física de 26/11/2015 a 26/11/2020. Portanto, o referido laudo não isenta
a contribuinte de imposto de renda durante o ano-calendário de 2014.
2) compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre
rendimentos declarados como isentos por moléstia grave ou acidente em serviço, no
valor de R$ 416,37, referente ao 13o salário.
Cientificada do lançamento em 27/6/2016 (fl. 19), a contribuinte, por intermédio de
representante (Procuração às fls. 5 a 7), apresentou impugnação (fls. 2 a 4), em
20/7/2016, instruída com os documentos de fls. 5 a 17.
Alega, em síntese, que apresenta laudo médico pericial comprovando que foi
diagnosticada com neoplasia maligna na mama em 2001.
Cópia da Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento foi juntada
às fls. 20 a 29 e do dossiê malha às fls. 20 a 43.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/12/2016, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 23/01/2017, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 70.422,63, ano-calendário 2014, onde o
contribuinte alega tratar de rendimento isento do imposto de renda pessoa física, por ser portador
de moléstia grave.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente através de
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
A decisão a quo julgou a impugnação improcedente pelos seguintes motivos, in
verbis:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726393/2016-24

A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto 70.235/1972 e alterações.
Conforme inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e
alterações, são isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos
pelos portadores das moléstias nele enumeradas. A isenção em questão também se
aplica à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão (§ 6o do art. 39 do
Decreto n.o 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento de Imposto sobre a Renda -
RIR/1999).
Nos termos do § 4o do RIR/1999, para o reconhecimento de novas isenções, a partir de
1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Consoante esclarece a Solução de Consulta Interna no 11 - Cosit, de 28/6/2012, o laudo
pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor; b) a
qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10;
elementos que a fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada portadora
da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em período anterior
à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do
laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja
assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho
Regional de Medicina (CRM), o no de registro no Órgão Público do profissional
responsável pela emissão do laudo pericial.
Ante o exposto, examinando os documentos que constam dos autos, em especial os de
fls. 17, 56 a 63, verifica-se que o único laudo que atende todos os requisitos
estabelecidos na legislação acima mencionada é o de fl. 59, emitido pela Unidade
Médico-Pericial Previdenciária - UMPP, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em
23/3/2016, e assinado pelo médico José França dos Santos, CRM 17113, matrícula
108319.8. Ocorre que tal laudo refere-se à moléstia (CID 10 C67), que somente foi
diagnosticada em 2015, não amparando a pretensão da contribuinte para o ano
calendário em lide (2014), pois não faz menção à data de início da moléstia.
Quanto ao laudo de fl. 17, frise-se que não foi indicado o no de registro no Órgão
Público do profissional responsável pela emissão, não preenchendo os requisitos legais.
Assim sendo, e considerando-se que, por força do art. 3o do CTN, a autoridade
administrativa, tanto a lançadora quanto a julgadora, tem sua atividade plenamente
vinculada, não há como acatar os argumentos da impugnante.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo a exigência
formalizada.
Contudo, consta nos autos o laudo pericial (fl. 86) emitido por serviço médico
oficial, sendo o contribuinte portador de moléstia grave desde 03/12/2006, sendo que esse laudo
médico teria validade até 01/06/2016, logo está comprovada a moléstia grave para o ano-
calendário 2014.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.231 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726393/2016-24

Fl. 104
DF CARF MF
Original